Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725108-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Ao agravado, para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator